Tribunal: TJDFT
Processo: 0001759-37.2017.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-04-23
Data de publicação: 2025-05-07

Ementa:
APELAÇÃO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. TER EM DEPÓSITO E EXPOR À VENDA MERCADORIAS TERAPÊUTICAS E MEDICINAIS SEM REGISTRO E DE PROCEDÊNCIA IGNORADA. ART. 273, §1o-B, I, DO CP. DETERMINAÇÃO DO STJ. NOVA DOSIMETRIA EM CONFORMIDADE COM O TEMA 1003/STF. REPRISTINAÇÃO DO EFEITO SECUNDÁRIO DO DISPOSITIVO EM SUA REDAÇÃO ORIGINÁRIA. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. QUANTIDADE E DIVERSIDADE DE SUBSTÂNCIAS. MANUTENÇÃO. MONTANTE DE EXASPERAÇÃO. VALOR UNITÁRIO DO DIA-MULTA FIXADO ACIMA DO MÍNIMO. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. PRESERVAÇÃO. REGIME ABERTO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS.
1. Em havendo determinação do Superior Tribunal de Justiça, para que seja realizada uma nova dosimetria, em conformidade com a tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE no 979.962 RG/RS (Tema no 1.003/STF), a análise não deve extrapolar os limites determinados na decisão a ser cumprida.
2. No julgamento do Tema no 1003 (RE no 979.962/RS), o Plenário do Supremo Tribunal Federal fixou tese no sentido de que é inconstitucional a aplicação do preceito secundário do art. 273 do Código Penal à hipótese prevista no seu § 1o-B, I, e determinou a repristinação do preceito secundário da norma na sua redação original, que previa pena de um a três anos de reclusão.
3. Diante da grande quantidade e diversidade de produtos sem registro apreendidos, mostra-se adequada a manutenção da valoração negativa das circunstâncias do crime.
4. Para encontrar uma valoração mais equânime na individualização da pena-base e nortear os operadores do Direito, a jurisprudência tem adotado coeficientes imaginários, tendo prevalecido neste Tribunal a orientação de que, por serem oito circunstâncias judiciais, o coeficiente de 1/8 (um oitavo), aplicado sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima abstratamente cominadas ao delito, mostra-se razoável e proporcional para a reprovação e prevenção do crime.
5. Preserva-se o valor unitário do dia-multa fixado em patamar superior ao mínimo, pois o valor se mostra consentâneo com a situação econômica do réu, por ele próprio informada em seu interrogatório.
6. Se a pena fixada é inferior a quatro anos de reclusão, o réu é primário e teve apenas uma circunstância judicial sopesada em seu desfavor, mostra-se adequada a fixação do regime inicial aberto para o cumprimento da pena, nos termos do art. 33, §2o, alínea "c", do Código Penal. 6.1. Essas mesmas circunstâncias indicam a possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, nos termos do artigo 44 do Código Penal.
7. Pena redimensionada em conformidade ao Tema 1003/STF.